Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-97.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001120-97.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. OPÇÃO DO AUTOR PELO JUÍZO CÍVEL COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autora inconformada com sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta da Justiça Comum, determinando o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juiz poderia extinguir o processo por considerar que a competência seria do Juizado Especial Cível, diante da escolha da parte autora de propor a ação perante a Justiça Comum.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível é faculdade conferida ao autor, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, sendo legítima a opção pelo juízo comum, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites da lei dos Juizados.

4. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por suposta incompetência absoluta, viola o disposto no art. 64, § 3º, do CPC, que determina a remessa dos autos ao juízo competente, e não sua extinção.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a escolha entre Juizado Especial e Justiça Comum, quando ambos forem competentes, é prerrogativa da parte autora, não cabendo ao magistrado modificar de ofício essa opção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995, é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, não sendo cabível a extinção do processo por incompetência absoluta quando ambos os juízos forem competentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 3º, e 318; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020; STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017; TJBA, AI 8031109-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 17.08.2021; TJBA, APC 8003677-28.2019.8.05.0063, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, pub. 15.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001120-97.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO DE JESUS CRUZ e como apelada BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator